Tribunal: STF
Processo: ARE 1580000
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Perturbação do trabalho ou do sossego alheios. Nulidade por violação à paridade de armas. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Temas 660 da RG. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o enquadramento da matéria no Tema 660 da repercussão geral e a aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alegações de ofensa aos princípios constitucionais configuram violação direta ou apenas reflexa à Constituição, exigindo reexame de normas infraconstitucionais; e (ii) determinar se o reexame de fatos e provas é cabível em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O STF ratificou (Tema 660) que a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando depender da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa apenas indireta ou reflexa à Constituição Federal, não ensejando reexame em recurso extraordinário.



    4. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.